Tribunal: STJ
Processo: 1705935-68.2011.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2141593 - MG(2024/0159272-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO
REPR. POR
: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA
OUTRO NOME
: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: FRANCIELI MÜLLER DA SILVA - RS111397
LUCAS TASSINARI - MG167137
AGRAVADO
: ALICE AMBROSIO RIBAS
AGRAVADO
: MARIA DAS MERCES BONFIM AMBROSIO
ADVOGADO
: EDER BOMFIM RODRIGUES - MG101423
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO EDUCATIVO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE MANTIDA. IAC 1. IRRETROATIVIDADE DA ALTERAÇÃO DO
§ 4o, DO CPC PELA
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
ART. 921,
LEI 14.195/2021.
SÚMULAS 7 E
DECISÃO SINGULAR MANTIDA.
568/STJ.
1. Operada a prescrição intercorrente, à luz das teses firmadas no Incidente de
Assunção de Competência 1, com marcos fáticos fixados pela Corte estadual, incabível
a revisão em sede de recurso especial.
2. A alteração legislativa do
§ 4o, do Código de Processo Civil é irretroativa,
art. 921,
aplicando-se os novos marcos a partir da sua publicação.
3. Pretensão recursal que demanda reexame do conjunto fático-probatório, atraindo a
incidência das Súmulas 7 e 568 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:21
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: b0c36a0f-8e3c-4021-ba5e-d78545724d4e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2141593 - MG(2024/0159272-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO
REPR. POR
: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA
OUTRO NOME
: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: FRANCIELI MÜLLER DA SILVA - RS111397
LUCAS TASSINARI - MG167137
AGRAVADO
: ALICE AMBROSIO RIBAS
AGRAVADO
: MARIA DAS MERCES BONFIM AMBROSIO
ADVOGADO
: EDER BOMFIM RODRIGUES - MG101423
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO EDUCATIVO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE MANTIDA. IAC 1. IRRETROATIVIDADE DA ALTERAÇÃO DO
§ 4o, DO CPC PELA
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
ART. 921,
LEI 14.195/2021.
SÚMULAS 7 E
DECISÃO SINGULAR MANTIDA.
568/STJ.
1. Operada a prescrição intercorrente, à luz das teses firmadas no Incidente de
Assunção de Competência 1, com marcos fáticos fixados pela Corte estadual, incabível
a revisão em sede de recurso especial.
2. A alteração legislativa do
§ 4o, do Código de Processo Civil é irretroativa,
art. 921,
aplicando-se os novos marcos a partir da sua publicação.
3. Pretensão recursal que demanda reexame do conjunto fático-probatório, atraindo a
incidência das Súmulas 7 e 568 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO
EDUCATIVO, representada pela SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA (PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS), contra decisão singular da minha
lavra em que neguei provimento ao recurso especial, por entender: a) que o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto à prescrição
intercorrente e à irretroatividade da alteração do
§ 4o, do Código de Processo
art. 921,
Civil pela
com fundamento nos precedentes AgInt no
Lei 14.195/2021,
e AgInt nos EDcl no
b) que o exame da
REsp 2.090.626/PR
REsp 2.048.542/PR;
pretensão recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório, incidindo os
óbices das Súmulas 7 e 568 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 397-400).
Nas razões do presente agravo interno (fls. 404-410), a parte agravante
alega, em síntese, que não incidem as Súmulas 7 e 568 do Superior Tribunal de
Justiça, por se tratar de matéria exclusivamente jurídica, sustentando que o acórdão
Documento eletrônico VDA55187052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:40
Código de Controle do Documento: eeffb03d-46cd-4fc7-81cb-8b5ef570af46

recorrido deve ser analisado à luz do Incidente de Assunção de Competência 1 e do
princípio
, sob a nova redação do
§ 4o, do Código de
tempus regit actum
art. 921,
Processo Civil, que vedaria aplicação retroativa e afastaria a prescrição intercorrente
nos termos delineados. Argumenta existir divergência jurisprudencial quanto aos
marcos da prescrição intercorrente e à irretroatividade processual.
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que a
prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida pelo Tribunal de origem, com
prazo quinquenal do
§ 5o, I, do Código Civil, destacando a inércia superior a
art. 206,
cinco anos e a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça para obstar o
reexame do conjunto fático-probatório, pugnando pelo não provimento do agravo
interno e pela aplicação de multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil (fls.
art. 1.021,
416-421).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação de execução de título extrajudicial fundada
em contratos de crédito educativo, proposta pela FUNDAÇÃO DE CRÉDITO
EDUCATIVO (FUNDACRED) em face de ALICE AMBROSIO RIBAS e MARIA DAS
MERCES BONFIM AMBROSIO. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente e
extinguiu o processo (fl. 218-220).
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a sentença, assentando:
prazo prescricional quinquenal do
§ 5o, I, do Código Civil para a pretensão
art. 206,
executória; termo inicial, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, do fim do
prazo judicial de suspensão ou, inexistindo prazo, do transcurso de um ano, conforme
o Incidente de Assunção de Competência 1; e inércia superior a cinco anos da
exequente, com marcos fáticos fixados no acórdão (fls. 261-271). Os embargos de
declaração opostos pela exequente foram rejeitados, por inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, reiterando-se a adequação das teses do
Incidente de Assunção de Competência 1 ao caso e a paralisação superior ao lapso
quinquenal (fls. 312-320).
Sem delongas, registre-se que a decisão agravada examinou o acórdão
recorrido e concluiu, com base nos marcos fáticos ali fixados, que houve: a)
por ausência de bens e posterior confirmação da prescrição
suspensão/arquivamento
intercorrente, aplicando-se a disciplina do
III, do Código de Processo Civil; b)
art. 921,
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige inércia
superior ao prazo da pretensão material e afirma a irretroatividade da alteração
legislativa de 2021; c) óbices sumulares quanto ao reexame do transcurso de prazo e
da dinâmica processual, por demandar reanálise do conjunto fático-probatório (fls. 397-
400).
As razões do agravo interno, contudo, não infirmam esses fundamentos.
Documento eletrônico VDA55187052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:40
Código de Controle do Documento: eeffb03d-46cd-4fc7-81cb-8b5ef570af46

A agravante sustenta que a controvérsia seria exclusivamente jurídica,
porém pretende, em verdade, reavaliar o itinerário processual apurado pela Corte
estadual, inclusive quanto à efetiva paralisação do feito, à data de atos processuais
relevantes, à ausência de movimentação eficaz e à caracterização de inércia. Esse
reexame é vedado em recurso especial, atraindo a Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, tal como assentado na decisão agravada.
Permanece, ainda, a conclusão de que o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte quanto aos marcos da prescrição
intercorrente e à irretroatividade processual.
Senão, veja-se em caso parelho:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. MÉRITO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o
reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e
desídia do exequente.
2. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de
prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-
probatória, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal de origem concluiu, com base na análise das circunstâncias fáticas
dos autos, que o exequente permaneceu inerte por 4 anos e 5 meses entre o
pedido de citação editalícia (
) e o recolhimento das custas (
),
24/05/2013
07/11/2017
configurando negligência apta a ensejar a prescrição intercorrente.
4. Rever tal conclusão demandaria necessariamente o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
4.1 Os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ impedem o exame do recurso
especial interposto tanto pela alínea "a" quanto pela "c".
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência fls. 253/254,
e-STJ e conhecer do recurso especial. Recurso especial não provido, com
aplicação das Súmulas 7 e 83/STJ.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.491.096/BA,
julgado em
DJEN de
) (destaquei).
17/11/2025,
24/11/2025.

Prosseguindo, a agravante também insiste na não incidência da Súmula 568
do Superior Tribunal de Justiça, mas deixa de demonstrar dissociação específica e
pertinente entre os precedentes utilizados e o caso concreto, limitando-se a reafirmar
sua tese de ausência de inércia e de impossibilidade de aplicação retroativa.
O acórdão estadual especificou os marcos fáticos de paralisação e os atos
processuais praticados (fls. 262-271), e a decisão agravada aplicou a Súmula 568
segundo a qual é possível negar provimento de forma monocrática quando o
entendimento está consolidado, o que foi adequadamente fundamentado nos julgados
transcritos (fls. 399-400). Nessa linha, não há base para reforma.
Documento eletrônico VDA55187052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:40
Código de Controle do Documento: eeffb03d-46cd-4fc7-81cb-8b5ef570af46

De mais a mais, quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, o
acórdão dos embargos de declaração expressamente enfrentou o tema, rejeitando
vícios do
do Código de Processo Civil e reafirmando as premissas do
art. 1.022
Incidente de Assunção de Competência 1 e os marcos fáticos fixados (fls. 312-320).
Não se constata omissão relevante apta a comprometer a prestação jurisdicional.
Faltante lacuna a ser colmatada.
A dar amparo, note-se o entendimento desta Corte:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, FUNDAMENTAÇÃO E LINDB. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que inadmitiu recurso especial fundado no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, em ação de cobrança.
2. A controvérsia decorre de execução fundada em cheques emitidos em 2006,
com tramitação por 11 anos sem localização de bens penhoráveis. A sentença
reconheceu a prescrição intercorrente e o acórdão manteve a extinção da
execução. Os embargos de declaração foram rejeitados por ausência de omissão
ou contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
§ 1o, II,
art. 489,
III e IV, do CPC, por não enfrentar argumentos, por empregar conceitos
indeterminados sem explicitação e por não indicar prazo e marcos da prescrição;
(ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por rejeição dos embargos
de declaração, em ofensa ao
II e parágrafo único, II, do CPC; e (iii)
art. 1.022,
saber se houve afronta ao
o da
por suposta aplicação
art. 6
Lei n. 4.657/1942
retroativa das Leis n.
e
na definição do marco inicial da
14.195/2021
14.382/2022
prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se configura violação do
§ 1o, II, III e IV, do CPC, pois o
art. 489,
acórdão enfrentou as teses relevantes, explicitou o histórico processual e
aplicou precedentes pertinentes à prescrição intercorrente.
5. Não há negativa de prestação jurisdicional, porque os embargos de
declaração foram analisados e rejeitados por ausência de omissão relevante.
O inconformismo não se confunde com falta de apreciação e o revolvimento
fático é obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. Inexiste afronta ao
o da LINDB, pois a prescrição intercorrente observou o
art. 6
regime aplicável sob o CPC de 1973, com suspensão por 1 ano e início do prazo
quinquenal a partir daí, consumado antes da entrada em vigor das alterações
legislativas. A tese está alinhada ao IAC no
e nos
REsp n. 1.604.412/SC
EAREsp n. 2.131.157/SP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inexistem violação do
§ 1o, II, III e IV, do CPC e
art. 489,
negativa de prestação jurisdicional, sendo inviável o reexame do conjunto fático
ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ e também da Súmula n. 83 do STJ. 2. A
prescrição intercorrente observa a suspensão de 1 ano e o prazo quinquenal sob o
CPC de 1973, não se aplicando retroativamente regra nova, conforme o IAC no
e os
".
REsp n. 1.604.412/SC
EAREsp n. 2.131.157/SP
Documento eletrônico VDA55187052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:40
Código de Controle do Documento: eeffb03d-46cd-4fc7-81cb-8b5ef570af46

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, II, III e IV, 1.022, § 1o, II e
parágrafo único, II, e 924, V, e 1.056;
o.
Lei n. 4.657/1942, art. 6
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.927.188/MS,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
6/3/2023;
AREsp n. 1.794.066/SP,
Maria
Isabel
Gallotti,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

29/11/2021;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
EAREsp n. 2.131.157/SP,
Seção, julgados em
STJ, IAC no
relator Ministro
4/9/2025;
REsp n. 1.604.412/SC,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/2/2017.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.515.168/SP,
julgado em
DJEN de
) (destaquei)
17/11/2025,
24/11/2025.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Por fim, quanto ao pedido da parte ora agravada para aplicação de multa,
registro que, em que pese o não provimento do recurso, a sua interposição, por si só,
não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que
incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente
faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
de
EAREsp 782.294/DF,
minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
13/12/2017,
18/12/2017)
Em face do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55187052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:40
Código de Controle do Documento: eeffb03d-46cd-4fc7-81cb-8b5ef570af46

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.141.593 / MG
Número Registro: 2024/0159272-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232200659003 17059356820118130024
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO
REPR. POR
: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA
OUTRO NOME : PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: FRANCIELI MÜLLER DA SILVA - RS111397
LUCAS TASSINARI - MG167137
RECORRIDO
: ALICE AMBROSIO RIBAS
RECORRIDO
: MARIA DAS MERCES BONFIM AMBROSIO
ADVOGADO
: EDER BOMFIM RODRIGUES - MG101423
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO
REPR. POR
: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA
OUTRO
:
Documento eletrônico VDA55529789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:06:22
Código de Controle do Documento: f6f51648-84e3-4f3e-9576-da15570c4a2b

NOME
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS : FRANCIELI MÜLLER DA SILVA - RS111397
LUCAS TASSINARI - MG167137
AGRAVADO
: ALICE AMBROSIO RIBAS
AGRAVADO
: MARIA DAS MERCES BONFIM AMBROSIO
ADVOGADO
: EDER BOMFIM RODRIGUES - MG101423
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:06:22
Código de Controle do Documento: f6f51648-84e3-4f3e-9576-da15570c4a2b